Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712712-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: SANDRA GOMES BRASIL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 57832261) aviados por ÉRICA PAULO SOARES contra decisão proferida em ID 53991809, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, diante da manifesta preclusão e consequente intempestividade. Em suas razões recursais, a embargante sustenta vícios no “decisum”, posto que “houve um novo pedido de análise de penhora salarial, tendo em vista a apresentação dos novos documentos. Assim, ainda que os fundamentos sejam o mesmo de decisão anterior trata-se de uma nova análise em face dos documentos que a parte apresentou.” Diz que “o artigo 536 do CPC determina que o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Assim, existe a possibilidade de adimplir os valores devidos, de forma que o Judiciário não se pode esquivar da possibilidade de adotar as medidas necessárias à satisfação do exequente.” Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes visando o conhecimento do Agravo de Instrumento e regular processamento. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 58254328). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar, dentre outras, que: “(...) colhe-se dos autos originários que o pedido de penhora de percentual da remuneração da devedora, ensejador da r. decisão agravada, consiste em mero pedido de reconsideração do entendimento manifestado pelo d. Juízo “a quo” em decisão pretérita proferida em 05/02/2019 (ID 28416312), contra a qual a exequente não se insurgiu no momento processual adequado, operando-se, por consequência, a preclusão temporal da matéria. A propósito, confira-se o teor da r. decisão agravada, que apenas manteve o posicionamento adotado anteriormente: “Realizada tentativa de busca de bens nos sistemas disponíveis a este Juízo as diligências mostraram-se infrutíferas. No ID 188977412, a parte exequente requer sejam realizadas novas diligências, nos sistemas, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização dos sistemas por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda – DJe de 29/02/2012. INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. DEFIRO a inclusão do nome da parte executada no sistema SERASAJUD. INDEFIRO o pedido de bloqueio da margem consignável da parte executada, haja vista não haver previsão legal para tal fim. Sobre o pedido de reconsideração de penhora de percentual de salário, mantenho a decisão proferida, por seus próprios fundamentos. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) destaquei. O pedido de reconsideração não tem o condão de sobrestar tampouco restabelecer o prazo processual para a interposição de recurso, uma vez que o Código de Processo Civil não o contempla como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional. (...)” Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento diante da manifesta preclusão/intempestividade, o que se revela impertinente no presente caso. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. P. I. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator